Tribunal: TJSP
Processo: 2211654-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicatas mercantis. Contrato de distribuição seletiva. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão de primeira instância que acolheu o incidente e determinou a inclusão das pessoas jurídica e física. Intimação dos novos devedores para pagamento do débito. Trânsito em julgado da decisão para que possa produzir efeitos. Desnecessidade.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicatas mercantis. Contrato de distribuição seletiva. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão de primeira instância que acolheu o incidente e determinou a inclusão das pessoas jurídica e física. Intimação dos novos devedores para pagamento do débito. Trânsito em julgado da decisão para que possa produzir efeitos. Desnecessidade. Exegese dos art. 995, do CPC. Ausência em nosso ordenamento jurídico de previsão para que aguarde o trânsito em julgado. Recurso não provido.